Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRESTADO EM JUÍZO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ACERVO SUFICIENTE. REGIME. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. ADEQUADO.

I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente na Delegacia e em Juízo, suas declarações são confirmadas por laudo pericial e não há contraprova capaz de desmerecer o relato, não havendo que se falar em afronta ao art. 155 do CPP.

II - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

IV - Recurso conhecido e desprovido.